Tribunal: TJPA
Processo: 0804197-27.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804197-27.2025.8.14.0000

PACIENTE: MARIO ANTONIO SOUZA MENDES

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI COMARCA DE BELÉM-PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADOS E CORRUPÇÃO DE MENORES. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO DE APELAÇÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente condenado à pena de 7 anos e 8 meses de reclusão e 95 dias-multa, em regime fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado em continuidade delitiva (4 vezes) e corrupção de menores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir a idoneidade da fundamentação empregada para fixação do regime fechado para início de cumprimento de pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
habeas corpus
não pode ser utilizado como substituto do recurso cabível, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade constitucional, sendo incabível o conhecimento de pedido formulado no apelo defensivo, por não encontrar espaço para análise na via eleita, caracterizada por sua estreiteza cognitiva.

4. Ainda que fosse possível superar a inadequação da via eleita, a imposição do regime inicial fechado foi devidamente fundamentada pelo juízo sentenciante, diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, § 2º, a), e § 3º, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Ordem não conhecida.

Tese de Julgamento:
"1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo do recurso próprio, sob pena de desvirtuar sua finalidade constitucional, sendo incabível o conhecimento de pedido formulado no apelo defensivo, por não encontrar espaço para análise na via eleita, caracterizada por sua estreiteza cognitiva. 2. O regime inicial fechado é cabível quando fundamentado na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que justificam o recrudescimento do regime inicial de cumprimento da pena”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 33, § 2º, "a", e § 3º; CPP, art. 654, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 538.099/AC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03.12.2019; STJ, AgRg no HC n. 879.650/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.04.2024; STJ, AgRg no HC 874934/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 13/05/2024; TJSP, HC n. 2165231-84.2019.8.26.0000, Rel. Desa. Gilda Alves Barbosa Diodatti, 15ª Câmara de Direito Criminal, j. 10.10.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em não conhecer da ordem impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 5 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A
SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de MARIO ANTONIO SOUZA MENDES, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente da fixação de regime fechado para o início de cumprimento de pena à míngua de fundamentação idônea, ressaltando violação a Súmula nº 719 do Supremo Tribunal Federal.

Nesse contexto, requer a modificação do regime de cumprimento da pena estabelecido na sentença condenatória do fechado para o semiaberto.

Prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 25687916), a Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento da impetração, em razão de sua utilização como substituto recursal (ID 25732939).

É o relatório.

VOTO

A impetração não deve ser conhecida.

A hipótese dos autos é de paciente condenado à pena definitiva de 7 anos e 8 meses de reclusão e 95 dias-multa, em regime inicial fechado, com fulcro no art. 33, § 2º, a) e § 3º, do CP, pela prática dos crimes de roubo majorado em continuidade delitiva (4 vezes) e corrupção de menores (ID 25294786).

A impetração objetiva a modificação do regime inicial de cumprimento de pena fixado na sentença condenatória, sob o argumento de que o juízo
a quo
considerou haver diversas circunstâncias desfavoráveis, quando na verdade foi valorada negativamente apenas uma vetorial na dosimetria da pena, circunstância que autorizaria a fixação do regime semiaberto.

Não obstante, verifica-se que o paciente apelou da sentença condenatória, constando nas razões recursais pedido de modificação do regime inicial de cumprimento da pena (Processo nº 0803053-13.2024.8.14.0401, ID 129379380), objeto da presente ação mandamental.

Nesse contexto, convém ressaltar que o habeas corpus não pode ser manejado “para reforma de sentença condenatória, em substituição ao recurso cabível ou para emprestar celeridade ao julgamento de pleito deduzido pela via adequada, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade constitucional” (TJSP,
HC n. 2165231-84.2019.8.26.0000
, Rel. Desa. Gilda Alves Barbosa Diodatti, 15ª Câmara de Direito Criminal, j. 10.10.2019).

Isso porque, segundo diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “não pode o
writ
, remédio constitucional de rito célere e que não abarca a apreciação de provas, reverter conclusão obtida por magistrado que conduziu a ação penal originária, com toda a consequente e ampla instrução criminal. Caso contrário, se estaria transmutando o
habeas corpus
em sucedâneo de apelação criminal” (STJ,
HC n. 538.099/AC
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03.12.2019).

Destarte, diante da interposição do recurso cabível, inexiste margem para conhecimento do
mandamus
por inadequação da via eleita, sendo indevida a apreciação de pleito formulado no apelo defensivo, por não encontrar espaço para análise em sede de
habeas corpus
, caracterizado por sua estreiteza cognitiva.

Ademais, ainda que assim não fosse, afigura-se inviável a concessão oficiosa da ordem, pois segundo entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, “considerando que a reprimenda imposta é superior a 4 anos e inferior a 8 anos de reclusão, tendo como desfavoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal o paciente faz jus ao regime fechado de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, §2º, 'b', e §3º, do Código Penal” (STJ,
AgRg no HC n. 879.650/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15/04/2024), situação retratada nos autos, pois no primeiro crime de roubo foram negativadas a “culpabilidade” e as “circunstâncias do crime”, enquanto no segundo, terceiro e quarto delitos de roubo e no crime de corrupção de menor foram negativadas as “circunstâncias do crime” (ID 25294786, pág. 18-23).

Nesse espeque, verifica-se que o juízo sentenciante apresentou motivação idônea para impor o regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada, quando consignou que “o regime inicial de cumprimento de pena é o FECHADO, com fulcro no art. 33, §2º, a, e §3º, do CP, uma vez que na dosimetria da pena teve diversas circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo, portanto, adequada a adoção do regime prisional mais gravoso” (ID 25294786 - Pág. 22), de modo que não há que se falar em violação a súmula 719 do STF.

Desse modo, “a existência de circunstância judicial desfavorável, com a consequente fixação da pena-base acima do mínimo legal, autoriza a determinação de regime inicial mais gravoso do que o cabível em razão do
quantum
de pena cominado” (STJ,
AgRg no HC 874934/SP
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 13/05/2024), inexistindo flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício em atenção ao disposto no art. 654, § 2º, do CPP.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, não conheço da ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 09/05/2025